Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-03.2015.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000773-03.2015.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: EDICARLOS ALVES DE AGUIAR

Advogado(s)
:
ANDRE LAZARO PRATES ALVES, CLOVIS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº
0000773-03.2015.8.05.0035
,
em que figura como Apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e, como Apelado,
EDICARLOS ALVES DE AGUIAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .